Tribunal: STF
Processo: AI 202809
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-06-23
Data de publicação: 1998-06-23

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. ACÓRDÃO QUE TERIA
INCORRIDO EM ERRO AO TER POR INEXISTENTE A COMPROVAÇÃO DO
RECONHECIMENTO DE FIRMA NA PETIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL, INTERPOSTO
POR TELEX.
Erro que se reconhece para o fim de afastar, do agravo
regimental, a preliminar baseada no art. 374, parágrafo único, do
CPC.
Embargos recebidos.